Tribunal: TJMT
Processo: 1046205-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046205-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELTON TONY DA SILVA MARQUES - CPF: 002.010.601-75 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FORMAL E REGISTRAL ANTERIOR AO FATO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação anulatória, declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 120.088/2010 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021437435, reconhecendo, cumulativamente, a ilegitimidade passiva do autor e a prescrição punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado detinha legitimidade passiva para responder pela autuação ambiental, diante da alienação formal e registral do imóvel antes da ocorrência do fato; (ii) verificar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo ambiental; e (iii) definir os critérios de fixação e eventual suspensão dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva, exigindo prova de conduta, nexo causal e elemento subjetivo, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1204). Alienação formal e registral do imóvel em 2008, quase dois anos antes do fato gerador (26/02/2010), afasta a legitimidade passiva.

4. Aplicação da tese firmada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que reconhece a prescrição da pretensão punitiva quando, transcorridos mais de cinco anos entre o fato e a decisão final, não há atos interruptivos relevantes. Lapso superior a dez anos entre o fato e a decisão administrativa definitiva.

5. Honorários fixados na sentença em 8% sobre o proveito econômico observam os critérios legais. Inexistência de determinação do STF para suspensão em razão do Tema 1255. Majoração para 9% em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade administrativa ambiental exige comprovação de conduta e nexo causal, não se estendendo ao alienante do imóvel que, antes do fato gerador, transferiu a propriedade com registro formal. 2. Configura-se a prescrição punitiva quando, transcorrido prazo superior a cinco anos entre o fato gerador e a decisão final no processo administrativo ambiental, sem atos interruptivos relevantes, nos termos do IRDR Tema 09 deste Tribunal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, que julgou
procedente
a ação anulatória ajuizada por
Elton Tony da Silva Marques
, declarando a nulidade do
Auto de Infração Ambiental n.o 120.088/2010
, lavrado pela SEMA/MT, bem como da correspondente
Certidão de Dívida Ativa n.o 2021437435
, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A demanda originária visava afastar a autuação ambiental que imputou ao autor o desmatamento irregular de 145,48 hectares ocorrido em 26/02/2010, na Fazenda Belo Horizonte, situada no Município de Nova Santa Helena/MT.

O autor sustentou que havia alienado o imóvel em 28/04/2008, mediante escritura pública devidamente registrada, razão pela qual não detinha mais posse ou propriedade à época do fato.

Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição punitiva, pois entre a lavratura do auto (08/03/2010) e a decisão administrativa definitiva (19/06/2020) transcorreram mais de dez anos, além de apontar irregularidades na intimação no processo administrativo.

O Estado, em contestação, defendeu a regularidade da autuação e do procedimento administrativo, argumentando pela legitimidade passiva do autor e inexistência de prescrição.

O Ministério Público de piso, em seu parecer, registrou que, embora a parte autora afirmasse não ser a causadora do ilícito ambiental, não havia provas que pudessem amparar a tese.

Instada a se manifestar, o autor juntou documentos que atestam que este procedeu a venda do imóvel para os atuais proprietários, João Denilson Fabricio e outros, sendo lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda na data de 28/04/2008 e registrada na matrícula 17.036 na data de 03/07/2008, constante no R-06 da matrícula (ID 293032364, páginas 4 e 5).

Em nova manifestação, o Promotor de Justiça opinou pela procedência do pedido,
“tendo em vista a inexistência de responsabilidade do autor na ocorrência da infração ambiental e a consequente anulação do auto de infração”.

Sobreveio sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, diante da comprovação documental da alienação do imóvel antes do fato gerador, e a prescrição punitiva, por decurso de prazo superior a cinco anos, anulando o auto de infração e a CDA:

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
declarar a nulidade
do Auto de Infração n. 120088/2010, e por consequência a nulidade dos demais atos praticados no processo administrativo n. 207920/2010, bem como da CDA n. 2021437435, ante a ilegitimidade da parte-autora por ausência de nexo causal.

Consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes, ante a isenção do Estado de Mato Grosso.

Condena-se a parte-requerida ao ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora no importe de 8% (oito por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Transitado em julgado,
INTIMAR
a Fazenda Pública Estadual para promover o cancelamento da CDA.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, sustentando que a responsabilidade ambiental pode ser atribuída a quem tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para a ocorrência do evento danoso, conforme prevê o art. 3o, VI, da Lei 6.938/81.

Afirma que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que não participou nem contribuiu para o dano ambiental e que o auto de infração apresenta identificação precisa do local e da data da infração, não tendo o apelado demonstrado que o imóvel mencionado seria diverso daquele objeto da autuação.

Argumenta, ainda, que não houve prescrição, pois o prazo de cinco anos deve ser contado da data do fato gerador até a lavratura do auto, e não até a conclusão do processo administrativo.

Por fim, alega que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser suspensa até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a possibilidade de fixação por equidade quando o valor do proveito econômico for considerado exorbitante.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos fundamentos de alienação do imóvel antes do fato, ocorrência de prescrição punitiva e vícios de intimação no procedimento administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
, ao entender que ficou comprovada a alienação do imóvel em 2008, quase dois anos antes da ocorrência do desmatamento, inexistindo, assim, nexo causal entre o apelado e o dano ambiental.

Ressaltou, ainda, a incidência da prescrição punitiva, nos termos do entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que reconhece a ocorrência concomitante da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 120.088/2010, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), e da correspondente Certidão de Dívida Ativa n.o 2021437435, reconhecendo, de forma cumulativa, a ilegitimidade passiva do autor e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

O ponto central da controvérsia recursal concentra-se na análise da legitimidade passiva do apelado para responder à autuação, na verificação da ocorrência ou não de prescrição punitiva e, por fim, na definição dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
distingue a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais
, que pode se estender ao atual ou anterior proprietário, em razão da natureza
propter rem
da obrigação,
da responsabilidade administrativa, esta de caráter subjetivo
, exigindo prova de conduta, nexo causal e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

O
Tema 1204/STJ
firmou entendimento de que:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

Ademais, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como titular do direito real até a efetivação do registro (§ 1o).

No caso,
é incontroverso que o apelado alienou a Fazenda Belo Horizonte em 28/04/2008, tendo o negócio jurídico sido formalizado por escritura pública e devidamente registrado em 03/07/2008
na matrícula no 17.036.

A autuação administrativa imputa desmatamento ocorrido em
26/02/2010
,
quase dois anos após a alienação formal e registral
.

Não se produziu prova de que o apelado tenha concorrido, por ação ou omissão, para o ilícito descrito no auto de infração.

Portanto, ausente nexo causal, impõe-se manter o reconhecimento da ilegitimidade passiva, tal como decidido em primeiro grau.

Doutro lado, ainda que não se tivesse comprovado a ilegitimidade passiva, é evidente a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo n.o 207920/2010.

Isso porque, no que toca à questão da prescrição em matéria de processo administrativo ambiental, foi definido por este Tribunal no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09):

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso concreto, o fato gerador é de
26/02/2010
, o auto foi lavrado em
08/03/2010
e a decisão administrativa definitiva somente veio em
19/06/2020
, ou seja, mais de dez anos após o evento
, sem registro de atos substanciais de apuração aptos a interromper o prazo.

Aplicando-se a tese vinculante,
é inequívoca a configuração da
prescrição da pretensão punitiva
, razão suficiente, por si só, para anular os efeitos do auto de infração e dos atos subsequentes.

Portanto, seja pela ilegitimidade passiva, seja pela prescrição da pretensão punitiva, com a aplicação do
Tema 09 do IRDR,
a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Por derradeiro, a sentença fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

O Estado sustenta que a fixação deve ser suspensa até o julgamento do Tema 1255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor do proveito econômico for considerado excessivo.

Entretanto, não há determinação daquela Corte que imponha a suspensão de processos nesta fase ou impeça a fixação da verba honorária segundo os parâmetros legais vigentes.

No caso, o percentual estabelecido pelo juízo de origem observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo proporcional ao trabalho realizado e compatível com a complexidade da causa, inexistindo fundamento para redução, majoração ou suspensão.

Considerando que o Estado inaugurou nova instância recursal e que o recurso ora analisado está sendo integralmente desprovido
, impõe-se, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
a majoração dos honorários advocatícios em 1%, passando de 8% para 9% sobre o proveito econômico obtido
, observados os limites legais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025